Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-49.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA -Arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação da embargante afastado - Ilegitimidade passiva reconhecida nos casos de comunicação de venda, propriedade de outras instituições financeiras e de comprovação de baixa do gravame junto ao

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA -Arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação da embargante afastado - Ilegitimidade passiva reconhecida nos casos de comunicação de venda, propriedade de outras instituições financeiras e de comprovação de baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG, em datas anteriores aos respectivos fatos geradores. De outra parte, responsabilidade solidária, por débitos do arrendador (possuidor indireto), quanto aos débitos relativos a contratos vigentes à época dos fatos geradores - Credor fiduciário que mantém a propriedade do bem até o final do contrato de arrendamento mercantil - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Majoração da verba honorária devida pela Fazenda do Estado.

Recurso parcialmente provido.